Tribunal: CARF
Processo: 13839.901937/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901937/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.447 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
SIFCO S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PRELIMINAR. NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o despacho
decisório, embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém
indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram
a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório, porquanto o Requerente, ciente do ato proferido pela
Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de
manifestação de inconformidade e de recurso voluntário na forma do Decreto
no 70.235/1972.
IPI. RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
Em sede de pedido de ressarcimento cumulado com compensação compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a
regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I,
cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos,
os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.444, de 23 de março de 2023, prolatado no julgamento do processo
13839.901935/2013-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901937/2013-16
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901937/2013-16

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra a decisão
que reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, relativo ao ressarcimento de IPI do
trimestre indicado nos autos apurado pelo estabelecimento e, por consequência, homologou
apenas parcialmente a compensação declarada em uma das DCOMP e não homologou a
compensação de outra DCOMP, que haviam utilizado esse crédito.
O crédito foi pleiteado inicialmente por meio de PER. No entanto, o valor
reconhecido foi apenas parcial.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior
ao valor pleiteado. Instruindo o Despacho Decisório, os respectivos demonstrativos de apuração
foram disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada da decisão, a Recorrente manifestou a sua inconformidade em.
Preliminarmente, suscita a nulidade do despacho decisório, vez que este não identifica os
elementos caracterizadores da ocorrência dos fatos imponíveis, impossibilitando total
compreensão dos motivos que levaram ao reconhecimento parcial do crédito e cerceando o seu
direito de defesa. No mérito, alega ter direito ao crédito em razão dos princípios da não
cumulatividade e da seletividade que vigoram para o IPI.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
teve sua ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27/09/2017.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
ausência de fundamentação da decisão recorrida, com ofensa a dispositivos
constitucionais e ao art. 142 do CTN;
(ii) a forma como a Autoridade Administrativa realizou o
lançamento/despacho decisório não foi apta a demonstrar a ocorrência dos fatos jurídicos
tributários;
(iii)
o IPI é um imposto que deve obedecer aos princípios da não-
cumulatividade e seletividade;
(iv)
no presente caso, a legislação infraconstitucional dispôs que determinados
insumos utilizados pela Recorrente para industrialização de seus produtos estariam isentos, não
tributados ou tributados à alíquota zero, almejando o estímulo a produção e ao mesmo tempo
desonerar a aquisição pelo consumidor final; e
(v)
é evidente que tais produtos, quais sejam, matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem tributados à alíquota zero de IPI, receberam o
respectivo tratamento em virtude da essencialidade dos mesmos.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901937/2013-16

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais
de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar: Do vício insanável: Ausência de fundamentação da
decisão recorrida
Muito embora o tópico recursal se refira à ausência de fundamentação da
decisão recorrida, a bem da verdade o Recurso Voluntário ataca o
Despacho Decisório, com o argumento de que não possui fundamento.
Conforme consignado na decisão recorrida, o Despacho Decisório
contém todas as informações necessárias e suficientes acerca dos
fundamentos da decisão. Vejamos:
- Valor do crédito solicitado/utilizado
- Valor do crédito reconhecido
- O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em
razão do(s) seguinte(s) motivo(s): Constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Fora, consignado, ainda, que informações complementares da análise do
crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e
integram o Despacho Decisório.
Esclareceu, também, a decisão recorrida que para demonstrar a
“constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado”, o despacho decisório se faz acompanhar dos
demonstrativos de apuração denominados “DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITOS E DÉBITOS e DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DO
SALDO
CREDOR
RESSARCÍVEL.”
E
que
pelo
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS E DÉBITOS, verifica-se que
não houve glosa de créditos ou lançamento de novos débitos.
Assim, nada a alterar no decidido em primeira instância, pois inocorreu o
alegado vício de ausência de fundamentação do Despacho Decisório. No
caso concreto, a Recorrente teve acesso a todos os elementos constantes
da análise do pedido de ressarcimento e compensações vinculadas, e
apresentou
sua
Manifestação
de
Inconformidade,
sendo-lhe
proporcionado o direito à sua ampla defesa.
Não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da decretação de
nulidade do Despacho Decisório consignadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/1972 que regem a matéria, havendo sido todos os atos
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901937/2013-16

do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não se
avista qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos
retratados no Despacho Decisório, pois ali estão descritos, de forma clara
e precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum
prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso com alegações de mérito o que demonstra que
teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes à
homologação parcial das compensações, com condições de elaborar as
peças de inconformidade e recursal.
Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o
número do PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do
crédito, sua vinculação, tipo de crédito e o período de apuração), a
fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
compensação e a identificação da autoridade fiscal, bem como o seu
cargo, nada havendo que pudesse prejudicar o direito de defesa do
contribuinte.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
FUNDAMENTAÇÃO.
MOTIVAÇÃO.
NULIDADE
E
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos
relacionados à decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades
essenciais, em estrita observância aos ditames legais, assim como verificado que
o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e assegurado o exercício da
faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade. (...)”
(Processo no 13558.902154/2012-25; Acórdão no 1401-005.580; Relator
Conselheiro André Severo Chaves; sessão de 15/06/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua
formalização, tendo sido este proferido por autoridade competente contra a qual
o contribuinte pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e constando os
requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal, não
há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
MOTIVAÇÃO
E
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO
DE
DEFESA.
AFRONTA
AO
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do
direito de defesa a decisão que apresenta fundamentação adequada para não
homologação da compensação declarada, nem afronta ao contraditório se a
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901937/2013-16

recorrente foi devidamente cientificada e normalmente exerceu seu direito de
defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como
fundamento fático a verificação de valores objeto de declarações do próprio
sujeito passivo, não há que se falar em cerceamento de defesa. (...)” (Processo no
10120.900470/2010-42; Acórdão no 3401-008.887; Relator Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche; sessão de 24/03/2021)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do Fato Gerador:
15/02/2001 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte
compreender o motivo do seu indeferimento, não há que se falar em nulidade do
despacho decisório por cerceamento de defesa.
(...)” (Processo no 12448.909736/2014-89; Acórdão no 3003-001.399; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 14/10/2020)
Descabe, assim, a alegação de nulidade do Despacho Decisório por
insuficiência de fundamentação, razão pela qual é de se rejeitar a
preliminar arguida.

- Mérito: Dos princípios da não-cumulatividade e da seletividade
Conforme relatado, a defesa da Recorrente está centrada em
considerações sobre os princípios da não-cumulativiadde e da
seletividade não atacando com a argumentação devida os fundamentos
tanto do Despacho Decisório, quanto da decisão recorrida.
Assim, é de se reproduzir os principais excertos da correta decisão
proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal responsável e
adotá-los com razões de decidir, in verbis:
“No mérito, a manifestante não logra êxito em demonstrar que o valor do direito
creditório deveria ser reconhecido no valor pretendido. A bem da verdade,
apenas tece considerações genéricas, abordando os princípios da não-
cumulatividade e da seletividade para o IPI. Não apresenta, absolutamente,
nenhuma contrarrazão a contestar os motivos apontados no despacho decisório.
Deve ser lembrado que o Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105, de 16
de março de 2015), em seu art. 341, impõe o “ônus da impugnação específica”,
princípio já consagrado na vigência do art. 302 do antigo CPC (Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973):
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as
alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as
não impugnadas, salvo se:
I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;
II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei
considerar da substância do ato;
III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.
Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao
defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901937/2013-16

Veja-se que, no âmbito do processo administrativo-fiscal, tal regra foi inserida
expressamente no Decreto regulador do PAF:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (grifou-se)
(...)
Assim, fica evidente que cabe à interessada firmar justificativas motivadas e
corroboradas em razões e fatos que demonstrem suas objeções ao procedimento
do Fisco, bem como da existência de fatores inadmissíveis em relação à decisão
tomada pela autoridade administrativa.
No mesmo sentido é o entendimento do CARF. Segue a ementa do julgado no
processo no 10530.720728/2012-69 (Acórdão no 2202-005.055 - 2a Câmara/ 2a
Turma Ordinária, Sessão de 14/03/2019, Relator Leonam Rocha de Medeiros):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. Isto
exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração,da eventualidade e do
duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético
direcionado a combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o
error in procedendo ou o error in judicando nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal. De igual modo, a preclusão,
decorrente da não impugnação específica no tempo adequado, redunda no não
conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade
pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
Indica o despacho decisório que o direito creditório pleiteado não foi
integralmente reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível
de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. No DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL, verifica-se que os
créditos e débitos ali utilizados são exatamente aqueles declarados no
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901937/2013-16

PER/DCOMP. Nestas condições, a única variável que seria capaz de produzir
resultados distintos é o saldo credor inicial considerado para o mês de outubro de
2008. Por ter sido o referido saldo credor inicial igual a zero, o saldo ao final do
trimestre redundou em R$ (...). Não houve nenhuma menção da manifestante em
relação a esse demonstrativo.
O saldo credor inicial (em outubro) ser igual a zero significa dizer que não houve
saldo de créditos remanescente de trimestres anteriores, apto a ser aproveitado no
trimestre de referência. Com efeito, foi o que resultou da análise efetuada nos
trimestres anteriores.”
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza
dos créditos é condição imperiosa, para que se proceda a restituição e/ou
compensação de valores. Não é devida a autorização de
ressarcimento/restituição e/ou compensação quando os créditos estão
pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a
demonstração da efetiva existência do indébito. Nesses casos, quando é
negado o pedido de compensação/restituição/ressarcimento que aponta
para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao manifestante, caso
queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova
que demonstrem a existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma
inequívoca, a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal
comprovação, o pedido de repetição fica prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários
por parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência de um direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é
o mesmo que fato inexistente.” (Humberto Teodoro Junior, in Curso de Direito
Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de
ressarcimento, restituição ou compensação, é uníssona a jurisprudência
deste Colegiado, conforme precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901937/2013-16

DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo
Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material e os pedidos de diligência não se prestam a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.” (Processo
no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685; Relator Conselheiro Paulo
Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16
do Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-
002.880; Relator Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de
27/06/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Recurso Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-
003.103; Relator Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.447 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901937/2013-16

Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos
de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado
como origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de
outro débito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito."
(Processo
no
11080.930940/2011-60;
Acórdão
3201-003.499;
Relator
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, em razão de a Recorrente não ter produzido prova hábil e de
razões pelas quais se infirma a decisão recorrida, é de se negar
provimento ao tópico recursal.

Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 475
DF CARF MF
Original